Tribunal: TJMT
Processo: 1005557-76.2022.8.11.0040
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005557-76.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920 - CNPJ: 24.487.138/0001-25 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRIDO), MELINA SOARES RODRIGUES - CPF: 298.140.338-98 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - ILEGITIMIDADE PASSIVA E OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E DE VALE-PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO – DEMORA PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a demora demasiada para o carregamento e/ou descarregamento de mercadorias, é devida a indenização prevista no art. 11, § 5.º da Lei n. 11.442/2007.

As horas devem ser contadas desde a chegada do veículo ao local de carga ou descarga.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condeno o requerido a pagar ao requerente o valor de R$ 17.165,44 (dezessete mil cento e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) referente ao incidente de espera (estadia) previsto no § 5 do art. 11 da Lei 11442.

.

A parte reclamada em sede de recurso, alega preliminares de nulidade da sentença, por ter sido modificada em sede de Embargos de Declaração. No mérito, a ausência de agendamento para descarregamento, não ensejando o direito a indenização por demora na estadia para descarregamento.

A parte promovente apresentou contrarrazões (id 164512363), não tendo a reclamada apresentado contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

PRELIMINARES

NULIDADE DA SENTENÇA

Inicialmente
,
não há nenhuma nulidade a ser sanada no julgamento ora recorrido. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorreu nos autos.

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

Ainda,
rejeito
a preliminar de incompetência territorial, vez que n
o caso, se aplica a Lei nº 9.099/95, que em seu artigo 4º, inciso III, determina que a competência será do
domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza
, razão pela qual fica afastada a respectiva preliminar
.

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

O valor da causa deve se basear na pretensão econômica objeto do pedido e não no valor do contrato firmado entre as partes, nos termos do enunciado nº 39 do FONAJE: “
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
”.

No caso, a pretensão econômica se restringe ao valor da indenização pretendida, portanto, rejeito a impugnação ao valor da causa.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

Ainda
,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que a reclamada é a destinatária/recebedora da carga, sendo responsável pelo pagamento da indenização prevista no art. 11 da Lei 11.442/07 (estadia).

Vejamos:

Art. 1º Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1º O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do
embarcador.

§ 2º Para efeito do disposto no § 1º,
considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.

§ 3º Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I -
o contratante do serviço de transporte
rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II -
a empresa transportadora que subcontratar serviço
de transporte de carga prestado por transportador autônomo.
(grifei)

OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE

Por fim, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

MÉRITO

Segundo consta da petição inicial, o autor foi contratado para realizar o carregamento da mercadoria na Fazenda Yara Garms Cavalk, localizada no município de Sorriso/MT e entregá-la nos armazéns da empresa Hidrovias do Brasil em Itaituba/PA.

Informa que de acordo com os agendamentos previstos, chegou com o veículo Placa MLT 0746 ao local no dia
10/04/2020
às
15h:04min
, saindo no dia
10/04/2020
, às
11h:24min. Contudo, carregou no dia 07/01/2020, às 15h:04min (68h:20mim)
.

Com o veículo Placa OAZ 9655 ao local no dia
17/04/2020
às
12h:08min
, saindo no dia
18/04/2020
, às
14h:10min (26h:02mim)
.

Chegou com o veículo Placa MLT 0746 ao local no dia
17/04/2020
às
12h:07min
, saindo no dia
18/04/2020
, às
14h:06min (25h:59mim)
.

Veículo OAZ 9655, chegou ao local 06/05/2021 às 16h:20min, saindo no dia 07/05/2021, às 17h:24min (25h:04min).

Contudo, afirma que o tempo de descarga ultrapassou o prazo de 05 (cinco) horas de que trata o § 5º do art. 11 da Lei 11.442, não tendo sido pago pela reclamada qualquer valor a título de estadia.

Assim, pretende a condenação da reclamada ao pagamento de estadia, nos termos do que dispõe o artigo 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007.

Com efeito, a Lei nº 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu artigo 11, § 5º, determina que o tempo máximo para a descarga do veículo é de 05 (cinco) horas, contados da chegada do veículo ao endereço de destino.

Acerca do tema, assim preveem os §§ 5º e seguintes do artigo 11 da Lei nº 11.442/2007:

§ 5
o

O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas
, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a
R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
.
(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 6
o

A importância de que trata o § 5
o
será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.
(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 7
o
Para o cálculo do valor de que trata o § 5
o
, será considerada a
capacidade total de transporte do veículo
.
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 8
o

Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino
.
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)
(...)
(grifei)

Ressalte-se, ainda, que a estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, porque a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão do autor, o qual foi impedido de utilizá-lo noutros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSPORTADORA.
ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA SUPERIOR A CINCO HORAS. LEI 11442/07. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE ESTADIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DIÁRIAS DEVIDAS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHEIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR – RI: 00014044220178160108 PR 0001404-42.2017.8.16.0108 (Acórdão), Relator: Juiz Eduardo Ressetti Pinheiro Marques Vianna, data de Julgamento: 20/03/2020, 2ªTurma Recursal, Data de Publicação111: 28/04/2020)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007.
DEMORA NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A 5 HORAS. LIMITAÇÃO DAS DIÁRIAS AO VALOR DO FRETE. ART. 15 DA LEI 11.442/2007 NÃO APLICÁVEL AO PRESENTE CASO
. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00272260920178160019 PR 0027226-09.2017.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Priscila Soares Crocetti, Data de Julgamento: 22/11/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/11/2019)

Assim, não havendo prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos moldes do art. 373, II, CPC, necessário se faz a manutenção da sentença.

Por outro lado, no que pertine ao descarregamento do
veículo Placa MLT 0746, verifico que o mesmo chegou ao local no dia
10/04/2020
às
00h:18min
, saindo no dia
10/04/2020
, às
11h:24min, portanto, um atraso de 06h:06mim
. Devendo assim, ser
afastado o tempo de atraso apresentado pelo autor de 68h:20min
, pois,

as horas devem ser contadas desde a chegada do veículo ao local de carga ou descarga, não do carregamento
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para fixar a indenização a título de estadia o valor de
R$ 7.321,74 (sete mil trezentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024